Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-95.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-95.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA
DE MEMBRO INFERIOR EM GRAU LEVE
. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO
PARA ALEGAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Configurou-se
a preclusão para a alegação de
nulidade do laudo pericial
pois
a parte, intimada para manifestar-se sobre o laudo na forma do art. 477, §1º do CPC permanece
u
inerte.

2.
Tratando-se de acidente ocorrido em 07/06/2009, após a vigência da Lei nº 11.945/2009, aplica-se o art. 3º, §1º, II da referida lei, que estabelece indenização proporcional à extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

3.
O laudo pericial constatou dano anatômico definitivo em membro inferior direito caracterizado como invalidez permanente parcial incompleta em grau leve, com marcha discretamente claudicante, discreta hipotrofia na perna e amplitude de movimentos funcional preservada, enquadrando-se no percentual de 25% previsto na tabela anexa à lei.

4
.
O pagamento administrativo efetuado pela seguradora está em conformidade com a legislação de regência e com o grau da lesão constatado pericialmente.

5
.
Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000977-95.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante
JOEL JOSE DOS SANTOS
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .